Tribunal: TJBA
Processo: 8006773-81.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006773-81.2019.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GENALVA ALVES DE SOUZA

Advogado(s)
:
DORVAL DOMINGUES MACHADO JUNIOR, ANA CAROLINA AQUINO MARTINS, RICARDO MOLEIRO LIMA DE CARVALHO

III L

DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. LEI ESTADUAL 7.249/98. UNIÃO ESTÁVEL. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. BENEFÍCIO. SUSPENSÃO INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM
. REDUÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL.

I - Comprovada a condição de companheira supérstite do servidor público estadual falecido, devida é a pensão por morte à viúva, vez que a dependência econômica é presumida, conforme o inciso I do artigo 9º da Lei Estadual n. 7.249/1998.

II - A suposta nova união estável, fundada apenas em informações de terceiros, não autoriza a suspensão do benefício sem comprovação de melhoria econômica da beneficiária, motivo pelo qual deve ser restabelecida à parte Autora a pensão por morte, como bem decidido pelo Juízo precedente.

III - A suspensão irregular do benefício previdenciário, privando a beneficiária de sua fonte de renda, configura dano moral indenizável, todavia imperiosa é a reforma parcial da sentença apenas reduzir o patamar indenizatório em valor consentâneo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8006773-81.2019.8.05.0150
, da Comarca de Lauro de Freitas, em que figuram como
Apelante
ESTADO DA BAHIA e como
Apelada
GENALVA ALVES DE SOUZA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA